Tribunal: TJES
Processo: 0000396-59.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000396-59.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANTONIO GONCALVES NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
ÃO CRIMINAL –

LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
– DANO MORAL CARACTERIZADO –
REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O
quantum
indenizatório
de R$ 8.000,00 fora fixado sem a devida fundamentação, e
ainda,
tendo em vista que o apelante tem capacidade financeira limitada, possui duas filhas e outras despesas, afere-se que o referido valor não observou a razoabilidade no caso concreto.

Ap
el
o conheci
do
e prov
ido para reduzir o va
lor,
a título de indenização mínima,

para a quantia de R$ 1.000,00
(um mil reais), destacando que a ofendida poderá buscar complementação na esfera cível, caso entenda cabível. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por conhecer e dar provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCO ANTÔNIO GONÇALVES NEVES
,
inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, impôs condenação pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, impondo também a condenação para fins de reparação do dano moral perpetrado, no importe de R$ 8.000,00.

Também como mencionado, aduz o recorrente, em síntese, que o quantum indenizatório se revelou desproporcional e exacerbado.

Pois bem.

O apelante fora condenado diante da comprovação dos fatos contidos na denúncia, que relata:

N
o dia 21.5.2022, por volta das 14h., na avenida Nona Vitória, nº 14, Bicuiba, Venda Nova do Imigrante, o apelante ameaçou sua esposa Marilza da Silva Pinto Neves de lhe causar mal injusto e grave, afirmando que iria matá-la.

Na mesma oportunidade, o apelante agrediu fisicamente a vítima, aplicando-lhe socos na cabeça e causando lesões corporais descritas no laudo de fl. 10.

Imperioso ressaltar, do depoimento prestado pela vítima, que o apelante quando ingere bebida alcoólica e faz uso de drogas, “fica muito agressivo”.

Entendo que o pedido de redução da verba indenizatória deve ser atendido.

Deveras,
“considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo.
Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral
.
(Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 1.585.684 – DF - RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

In casu, afere-se que o quantum de R$ 8.000,00 fora fixado,
data vênia,
sem a devida fundamentação, e
ainda,
tendo em vista que o apelante tem capacidade financeira limitada, possui duas filhas e outras despesas, afere-se que o referido valor não observou a razoabilidade no caso concreto.

Desta feita, após refletir sobre o caso e requisitos, considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas pelo réu,
reduzo

o valor, a título de indenização mínima,

para a quantia de R$ 1.000,00
(um mil reais), destacando que a ofendida poderá buscar complementação na esfera cível, caso entenda cabível.

Diante do exposto,

CONHEÇO

DO

RECURSO

E

DOU-
LHE PROVIMENTO,
REDUZINDO
A VERBA REPARATÓRIA, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.